Tribunal: STF
Processo: Rcl 69081
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS RES Nº 564.132-RG/MA E Nº 1.309.081-RG/RS (TEMAS RG Nº 18 E Nº 1.142, RESPECTIVAMENTE). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado da Bahia, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Mandado de Segurança nº 0005639- 91.2017.8.05.0000, por meio do qual teria sido inobservado o decidido nos Recursos Extraordinários nº 564.132-RG/MA e nº 1.309.081-RG/RS, Temas nº 18 e nº 1.142 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.
 
    2. O reclamante narra que, na origem, a parte ora beneficiária, José Saraiva e Advogados Associados, impetrou mandado de segurança contra o Núcleo de Precatórios do Tribunal estadual, buscando o fracionamento de honorários contratuais decorrentes de ação coletiva vencida contra a Fazenda Pública e pleiteando destaque para recebimento em lista de precatórios, nos termos do art. 100, § 2º, da Constituição da República, expedidos em cumprimentos individuais, ainda que plúrimos, daquela decisão coletiva.
 
    3. Noticia que a segurança foi concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Relata que, na sequência, interpôs recurso extraordinário cujo seguimento foi negado, seguido do respectivo agravo interno, ao qual se negou provimento. 
 
    4. Sustenta que o Tribunal reclamado desrespeitou a jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Federal, proferida em sede de repercussão geral e, portanto, de adoção obrigatória pela instância a quo.
 
    5. Requer a concessão de liminar, para que se determine a suspensão da tramitação do Mandado de Segurança n° 0005639-91.2017.8.05.0000, até decisão final da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato impugnado.
  
É o relatório.
 
Decido.
 
    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    9. No caso em tela, põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido nos Recursos Extraordinários nº 564.132-RG/MA e nº 1.309.081-RG/RS, Temas nº 18 e nº 1.142 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.
 
    10. No RE nº 564.132-RG/MA, discutiu-se acerca do fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento de honorários advocatícios, fixando-se a seguinte tese:
 
“Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”
(RE nº 564.132-RG/RS, Rel. Min. Eros Grau, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30/10/2014, p. 10/02/2015).
 
    11. Por sua vez, no RE nº 1.309.081-RG/RS, discorreu-se sobre a possibilidade de fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário substituído. Eis a tese:
 
“Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal.”
(RE nº 1.309.081-RG/MA, Rel. Min. Luiz Fuz, Tribunal Pleno, j. 06/05/2021, p. 18/06/2021).
 
    12. No presente caso, o Tribunal reclamado concedeu a segurança pleiteada, conforme se extrai da ementa (e-doc. 4, p. 2):
 
“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS A TÍTULO PREFERENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DIREITO DE DESTAQUE. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO AO CAUSÍDICO POR DEDUÇÃO DE QUANTIA. PREVISÃO DO ART. 22, $ 4º, DA LEI Nº 8.906/94 (ESTATUTO DA ADVOCACIA). VERBA HONORÁRIA. NATUREZA ALIMENTAR. SÚMULA VINCULANTE Nº 47. DIREITO DE PREFERÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 100, $ 1º, DA CF. INDEFERIMENTO DO DESTAQUE. OFENSA AO DIREITO DO ADVOGADO DE RECEBER O PERCENTUAL CONTRATADO DA QUANTIA DIRECIONADA AOS CREDORES PREFERENCIAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA.”
 
    13. Contra essa decisão, o reclamante interpôs recurso extraordinário cujo seguimento foi negado, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 3, p. 2-3; destaques no original):

“(...) Não merece prosperar o Recurso Extraordinário. 
Quanto à suposta violação aos artigos da Constituição Federal supramencionados, veja-se o quanto disposto no aresto recorrido:
“De fato, sendo os créditos de titularidade do Impetrante oriundos de honorários contratuais, portanto, vinculados aos respectivos créditos individualizados de cada um dos credores dos precatórios objetos deste mandamus, mostra-se razoável que, em sendo deferido aos credores a antecipação preferencial constante do § 2º do art. 100 da Constituição Federal, ocorra a extensão desta antecipação aos créditos titularizados pelo Impetrante, observadas as devidas proporções, em razão do princípio geral do direito de que o bem acessório segue a sorte do bem principal.
No julgamento do precedente qualificado RE 564132 (Tema nº 18), o Supremo Tribunal Federal, identificando a repercussão geral da matéria tratada, submeteu a julgamento no rito qualificado, previsto no art. 1.036, do CPC/15, a discussão acerca do fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento de honorários advocatícios. Acerca da matéria, fixou-se a seguinte tese: 
TEMA 18: 
Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza
Assim sendo, no que tange a matéria em análise, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com o posicionamento do STF acima transcrito, sendo imperiosa a aplicação do disposto no artigo 1.030, II, ‘b’, do CPC/15. 
Ante o exposto, quanto ao Tema 18 da sistemática da Repercussão Geral, nego seguimento ao apelo extremo.”
 
    14. Na sequência, negou-se provimento ao agravo interno no recurso extraordinário, nos seguintes termos (e-doc. 9, p. 2; destaques no original):
 
“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 18, DO STF. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO COM ENTENDIMENTO CRISTALIZADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO IMPROVIDO. 
1. Inicialmente, convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado. 
2. A decisão ora agravada aplicou corretamente o Tema 18, do STF, segundo o qual ‘Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.’ 
3. Constatada a conformidade entre a decisão recorrida e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 18), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada. 
4. Agravo interno improvido.”
 
    15. Com efeito, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que inexiste no ato reclamado teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação.

    16. A propósito, a exordial transcreve um entendimento do Conselho Nacional de Justiça, interpretando a regra prevista no art. 42 da Resolução CNJ nº 303, de 2019. Todavia, a redação do § 4º do art. 8º da mencionada resolução, incluído pela Resolução nº 482, de 19/12/2022, preleciona que:

 “Art. 8º.
(...)
§ 4º Os honorários contratuais destacados serão pagos quando da liberação do crédito ao titular da requisição, inclusive proporcionalmente nas hipóteses de quitação parcial e parcela super preferencial do precatório.“

    17. Sem embargo, cito, também, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.537/RS, Tema nº 361 do ementário da Repercussão Geral:

 “PRECATÓRIO – CRÉDITO – CESSÃO – NATUREZA. A cessão de crédito não implica alteração da natureza.“
(RE nº 631.537/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22/05/2020, p. 03/06/2020).
 
    18. Esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Como se vê, essa não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).

    19. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. 

    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 20 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator